Tribunal: STF
Processo: Rcl 67491
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 339 E 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA, FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAR O TRÂNSITO EM JULGADO E O ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.